Tribunal: STF
Processo: RE 524139
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-14
Data de publicação: 2008-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS
   DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.950/94. ART. 335,
   §§ 2º E 3º, DO RISTF. DERROGAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no
   sentido de que o art. 511 do Código de Processo Civil, com a
   redação dada pela Lei 8.950/94, derrogou o disposto no art. 335,
   §§ 2º e 3º, do RISTF.
II - Recurso que possui nítido caráter
   protelatório.
III - Aplicação de multa.
IV - Agravo regimental
   improvido.